Tribunal: TJDFT
Processo: 0004582-26.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECUSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004582-26.2018.8.07.0007 RECORRENTE: JOSE WILSON MUNIZ ALVES RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de Representação em Delitos de Estelionato. A Lei 13.964/2019 incluiu o § 5o no art.171 do Código Penal e, não se discute que a orientação é no sentido de que referida lei deve retroagir para alcançar fatos anteriores a sua entrada em vigor, dado seu caráter de norma de natureza penal/processual que beneficia o acusado. Por outro lado, admitir a retroatividade da norma penal não significa dizer que em todos os processos em curso haverá necessidade de se intimar a vítima ou seu representante legal para dizer se tem interesse no seguimento da ação penal, que já a aparelhou junto ao Estado, se encontra em andamento, nem tampouco reconhecer a ocorrência de extinção da punibilidade por inércia de quem de direito ou mesmo por já ter ocorrido eventual decadência. Isso porque a lei processual não exige formalidade para realização do ato jurídico de “oferecer representação”, de tal modo que a simples comunicação do fato à autoridade policial por parte da vítima já configura “exercício do direito de representação”. 2. Inviável o pedido de absolvição quando todo o conjunto probatório demonstra, inequivocadamente, a prática dos crimes de estelionato tentado e de falsificação de documento público. 3. Nos termos do Enunciado no 17 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o princípio da consunção quando o falso, por constituir crime-meio para a consecução do crime-fim (estelionato), exaure sua potencialidade lesiva neste. Entretanto, quando subsistir a potencialidade lesiva da falsidade para a prática de novas atividades delitivas, não incide o princípio da consunção. 4. Somente destaques para condenações anteriores não se mostram suficientes no sentido de que uma pessoa tenha personalidade voltada para a prática de crimes, muito embora suas anotações não sejam poucas e com predominância para delitos contra o patrimônio, pois, a personalidade é a própria pessoa na sua integridade e em todos os sentidos. 5. Correta a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena quando apesar de a pena ter sido fixada em quantum inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o réu é reincidente e portador de maus antecedentes. 6. A pena pecuniária deve ser fixada seguindo os mesmos critérios da pena privativa de liberdade, e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. No especial, o recorrente aponta violação ao artigo 415 e 489, inciso III, ambos do Código de Processo Penal e 297, caput, do Código Penal, buscando a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do princípio da consumação para que o delito de falsificação de documento público seja absorvido pelo de estelionato. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 1o, incisos III, e IV, 3o, incisos I e IV e 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV e LVI, todos da Constituição Federal, limitando-se a reproduzir as razões expendidas no recurso especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merecer prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 415 e 489, inciso III, ambos do CPP e 297, caput, do CP, pois a turma julgadora concluiu que “a potencialidade ofensiva dos documentos falsificados não se esgotaria na prática do crime de estelionato tentado, pois haveria a possibilidade da prática de outras infrações penais, com o uso da contrafação, revelando-se autônomo o delito de falsificação de documento público em relação aos crimes contra o patrimônio”. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, não deve ser admitido quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). O recurso extraordinário também não merece seguimento quanto à suposta violação aos artigos 1o, incisos III, e IV, 3o, incisos I e IV e 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV e LVI, todo da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). Por fim, é descabida a invocação da alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação à hipótese do referido permissivo constitucional. Com efeito, no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local. Assim, deve incidir, na hipótese, o enunciado 284 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003